Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INFORMAÇÃO SOBRE OS RISCOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO. VÍCIO NÃO ALEGADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. CONSUMIDOR. ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU). PERFURAÇÃO DE ÓRGÃOS. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.
1. Não havendo congruência com a causa de pedir, evidencia-se que a sentença extrapolou os limites estabelecidos na petição inicial, configurando, assim, julgamento extra petita, devendo ser cassada.
2. A responsabilidade do médico é subjetiva, demandando prova da culpa, conforme o art. 14, §4o, do CDC, sendo contratual, ademais, a relação entre médico e paciente, encerrando, em regra, obrigação de meio e não de resultado, relativamente à terapia do enfermo. Daí que, se o médico emprega a técnica e os procedimentos adequados, não pode ser responsabilizado. Logo, também não pode ser responsabilizado o hospital para o qual trabalha o médico, uma vez que a solidariedade não transmuda a natureza da obrigação do médico, cuja responsabilidade é aferida segundo sua culpa no evento e respectivo nexo de causalidade. No caso, a prova técnica afastou a ocorrência de erro no procedimento adotado, indicando que foram utilizadas as técnicas procedimentais adequadas no tratamento realizado.
3. Apelações dos réus conhecidas e providas. Apelação da autora prejudicada. Sentença anulada para prosseguir nos termos do art. 1.013, §3o, inc. II, do CPC, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.